Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711832-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINO ALVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 0700813-23.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190657495 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando obrigar o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor do autor, transplante autólogo de medula óssea. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que se encontra com 73 (setenta e três) anos de idade e necessita realizar, com urgência, conforme laudo médico de integrante da própria rede pública do Distrito Federal (ID 185442186 na origem), transplante autólogo de medula óssea, por estar acometido com mieloma múltiplo. Aduz que o procedimento é previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é ofertado pelo SUS, mas que não está sendo oferecido com a celeridade exigida pelo seu quadro clínico, uma vez que apresenta sofrimento psíquico, dores e incapacidade produtiva. Afirma que o atraso na realização do transplante pode ocasionar perda de resposta ao tratamento e agravamento do quadro de saúde. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que realize, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o transplante autólogo de medula óssea, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), até a plena recuperação da saúde da parte agravante, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento da obrigação, sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do agravado, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 185521724 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve verificar se estão presentes os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a realizar transplante autólogo de medula óssea em favor do autor. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar, a todos, o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer tratamento, medicamento ou exames gratuitamente, caso satisfeitos os requisitos necessários Assim, analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto não se reveste probabilidade do direito. No caso dos autos, as informações prestadas pela FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL (ID 190285447 dos autos de origem) dão conta que houve desabastecimento de fábrica da medicação Melfalano, utilizada para a realização do transplante (ID 190285448 dos autos de origem), o que implicou em atraso na realização dos procedimentos, e que o agravante se encontra inserido na 34a (trigésima quarta) posição da fila para realização do transplante autólogo de medula óssea, inexistindo classificação de risco, considerando de que mieloma é classificado como verde. Não obstante o laudo médico reconheça a necessidade de realização do procedimento com a maior brevidade possível (ID 185442186 dos autos de origem), indica também que o agravante se encontra estável. Ainda, nas informações prestadas pela FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL, há notícia da existência de fila de espera para a realização do procedimento pleiteado, do retorno da comercialização do fármaco necessário para realização do procedimento e que, em 13/03/2024, o agravante renovou os exames prévios necessários para o transplante autólogo de medula óssea. É cediço que a garantia de assistência integral à saúde do idoso é um dever jurídico-social imposto pelo Estatuto do Idoso à sociedade e à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. De igual sorte, é preciso sobrelevar a escassez dos recursos públicos e a necessidade de implementação de critérios que permitam o atendimento de toda a população, em igualdade de condições. Exsurge daí a legitimidade da confecção de lista de atendimento, elaborada pelo Poder Público, levando em conta as situações de prioridade e de urgência afetas ao caso concreto. Como dito, a situação delineada no processo não permite concluir pela urgência e emergência que autorize a desconsideração da posição do agravante na fila de espera pelo transplante em detrimento dos demais pacientes. Em caso análogo, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido de impossibilidade de desconsideração da lista de espera por procedimento médico, a exemplo do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. PACIENTE COM CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pela equipe médica, que acompanha o autor/apelante, não há prova inequívoca da urgência/emergência alegada nem das condições clínicas previstas em lei para a antecipação do atendimento (Portaria no 2.600/2009 e Portaria de Consolidação no 4/2017, ambas do Ministério da Saúde). 3. Devem ser observadas a posição na fila de regulação e a classificação do risco para que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis. 4. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669628, 07452615820228070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, diante da existência de fila de espera para a realização do procedimento pleiteado, sem qualquer comprovação de que o risco do autor seja maior de que o dos demais pacientes, a comprovar a existência de prioridade clínica, não há como ser deferida a tutela pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, e mantenho incólume a r. decisão agravada. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria da Justiça, para que oficie no feito, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024 às 15:47:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora